Tribunal: TJSP
Processo: 0387333-05.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SALDO RESIDUAL DE PRECATÓRIO - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - CABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO ATÉ A INSCRIÇÃO DAQUELE - DESCABIMENTO - EXEGESE DO ART. 18 DA LEI 8.870/94 – NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DA CONTA.
Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SALDO RESIDUAL DE PRECATÓRIO - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - CABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO ATÉ A INSCRIÇÃO DAQUELE - DESCABIMENTO - EXEGESE DO ART. 18 DA LEI 8.870/94 – NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DA CONTA.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0387333-05.2009.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado JOSE CARLOS DA
CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores (Presidente) e LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0387333-05.2009.8.26.0000 -Voto no 27.856
2
Agravo de Instrumento no 0387333-05.2009.8.26.0000
Comarca: SANTO ANDRÉ – 2a VARA CÍVEL
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Agravado: JOSÉ CARLOS DA CRUZ
Voto no 27.856
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PEDIDO DE SALDO
RESIDUAL DE PRECATÓRIO - INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A CONTA
DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO -
CABIMENTO ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF -
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES OFICIAIS DE
CORREÇÃO
ATÉ
A
INSCRIÇÃO
DAQUELE
-
DESCABIMENTO - EXEGESE DO ART. 18 DA LEI 8.870/94
NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DA CONTA.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. Decisão
copiada às fls. 101/102, que determinou a apuração de saldo residual de
precatório com aplicação do IGP-DI da data da conta até a inscrição do
precatório e, a contar daí o IPCA-E e cômputo de juros de mora da data da
conta até o depósito.
Afirma a autarquia-agravante que deve ser aplicado o IPCA-E em
lugar do IGP-DI desde a data da conta de liquidação, e não somente a partir
da inscrição do precatório, como fez a Contadoria. Afirma, ainda, que não há
mora entre a conta de liquidação e o depósito do precatório, razão pela qual é
indevida a incidência de juros em continuação. Pede, assim, o acolhimento de
seu recurso e a extinção do feito.
O recurso não foi conhecido, em razão da deserção. Contudo, o v.
Acórdão de fls. 128/134 foi reformado pelo C. STJ (fls. 213/214), que deu
provimento ao recurso especial do INSS e determinou o conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0387333-05.2009.8.26.0000 -Voto no 27.856
3
agravo mesmo sem o recolhimento do porte de remessa e retorno.
É o relatório.
Consoante decidiu neste feito o E. STJ, o agravo de instrumento
interposto pelo INSS deve ser conhecido.
Por regra, a conta de liquidação deve ser atualizada pelos critérios
definidos no título executivo judicial, com utilização dos índices de correção
monetária vigentes no período, tudo em respeito à coisa julgada.
Tal forma de atualização, porém, nos termos do artigo 18 da Lei n.
8.870/94, tem por limite a data da conta, de modo que a partir daí, o débito
que até então era comum, passa a ser regido pelas leis de diretrizes
orçamentárias, porquanto nesta fase forma-se o precatório judicial, cujo
pagamento fica subordinado ao ordenamento específico. Vale lembrar que
por regra processual, a norma especial se sobrepõe à geral.
No caso sob exame, o índice oficial de correção monetária fixado
no título incide até a data adotada e a partir daí, o IPCA-E, em respeito ao
comando das normas orçamentárias.
O Colendo Superior tribunal de Justiça pacificou esse
entendimento, nos seguintes termos:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO. UFIR E, APÓS A
SUA EXTINÇÃO, O IPCA-E. APLICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EResp 754864/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0387333-05.2009.8.26.0000 -Voto no 27.856
4
823870/SP e 746118, firmou o entendimento de que, na atualização dos
débitos previdenciários remanescentes pagos mediante precatório, deve
ser feita pela UFIR e, posteriormente, pelo IPCA-E.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 781207/SP relatora Ministra JANE SILVA Sexta
Turma j. 25/09/2008 DJ 13/10/2008).
PREVIDENCIÁRIO.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR.
ATUALIZAÇÃO. UFIR/IPCA-E. ARTIGO 18 DA LEI N. 8.870, DE 1994.
CONVERSÃO NA DATA DO CÁLCULO. APLICAÇÃO.
1. A pretensão do autor, de que a aplicação da UFIR e do IPCA-E
somente se dê a partir da inscrição do precatório encontra óbice na letra
do próprio artigo 18 da Lei n. 8.870, de 1994, tido por violado.
2. O débito previdenciário pago mediante precatório ou requisição
judicial, apurado com adoção dos índices previdenciários (INPC, IRSM,
URV, IPC-r, INPC, IGP-DI), deve ser convertido em UFIR na data do
cálculo.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1057651/SP relator Ministro JORGE MUSSI Quinta
Turma j. 30/10/2008 Dje 15/12/2008).

No tocante aos juros moratórios em continuação, por decisão
proferida nos autos do RE no 579.431/RS, em 19/4/2017, a Corte Suprema
decidiu que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a
data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.
Assim, embora em ocasião anterior já tenha decidido de forma
diversa, curvo-me ao entendimento majoritário desta E. 16a Câmara, segundo
a qual os juros de mora incidem até a inscrição do precatório (ou RPV), no
percentual legal (a Lei 11.960/09 não foi considerada inconstitucional no que
tange aos juros de mora).
No caso concreto, o cálculo de saldo residual homologado aplicou
do IGP-DI desde a conta de liquidação até a inscrição do precatório e fez
incidir juros em continuação até o depósito do precatório (vide decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0387333-05.2009.8.26.0000 -Voto no 27.856
5
copiada às fls. 101/102 e memória de cálculo de fls. 104/105), critérios que
divergem dos entendimentos acima referidos.
Assim, por cautela, mostra-se necessário o refazimento do cálculo
da Contadoria, agora com emprego dos parâmetros ora estabelecidos -
incidência do IPCA-E desde a data da conta de liquidação até o depósito do
precatório e juros em continuação entre a conta de liquidação e a inscrição do
requisitório, mantidos os demais parâmetros.
Do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator